Tribunal: TJMT
Processo: 0001739-77.2009.8.11.0012
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001739-77.2009.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 581.819.541-49 (RECORRIDO), ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES - CPF: 045.308.991-79 (ADVOGADO), JOAO BOSCO PIRES DA SILVA - CPF: 938.632.501-25 (RECORRENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), HELB MARA MOREIRA PIRES - CPF: 693.293.201-63 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUES – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – REJEITADA - TÍTULOS EMITIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NOMINAIS À EXEQUENTE – AGIOTAGEM, QUITAÇÃO E JUROS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS PELA PARTE DEVEDORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “causa debendi” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente.

2. Não comprovada a prática de agiotagem pela exequente, tampouco a quitação da dívida ou a cobrança de juros abusivos, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução, com o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
JOAO BOSCO PIRES DA SILVA
nos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
ESPÓLIO DE WILDA ALVES DE OLIVEIRA,
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos e determinou o regular processamento da execução.

Sustentam os apelantes o excesso da execução, ao argumento de que os cheques objeto da ação demonstram cobrança de juros extorsivos, bem como, suscita a preliminar de nulidade dos atos subsequentes à digitalização dos autos.

Alegam que a petição inicial e os documentos que a acompanham não comprovam a origem da emissão do título de crédito, presumindo-se que decorre de prática ilícita. Asseveram que houve prática de agiotagem, o que tornam nulos os cheques que embasam a execução, diante disso, pugna pelo provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023